Tribunal: TJDFT
Processo: 0718813-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, AMBIGUIDADE E ERRO MATERIAL. INSUBSISTENCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. O embargante/agravado afirma erro material e omissão. No entanto, cuidam-se de alegações genéricas, dissociadas das questões debatidas e não apontam especificamente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
3. Nenhum vício pode ser reconhecido: todas as questões foram analisadas, bem apreciada a controvérsia, justificada a conclusão no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento para o fim de, em atenção ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, reformar a decisão recorrida (ID232201739, na origem) e manter o lar materno como o de referência até que se efetive a necessária instrução processual e a prestação de alimentos pelo agravado/embargante (acórdão - ID 75869022)
4. A parte pretende a rediscussão do julgado, para o que não se prestam embargos de declaração. Mera intenção de rediscutir a matéria, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.